Tribunal: TJDFT
Processo: 0706846-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO N. 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CANCELAMENTO FORMAL DA AUTORIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação submetida ao procedimento comum, por meio da qual o autor busca suspender descontos realizados em sua conta corrente referentes a dívidas oriundas de cartão de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível suspender, em sede de tutela de urgência, os descontos realizados em conta corrente decorrentes da utilização de cartão de crédito, diante de alegação de ausência ou cancelamento da autorização para débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.085, firmou entendimento de que são válidos os descontos de parcelas de empréstimo ou obrigações bancárias na modalidade de débito em conta corrente, inclusive quando utilizada para recebimento de salário, desde que haja autorização prévia e enquanto esta for mantida.
4. A Resolução n. 4.790/20 do Banco Central assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, devendo o cancelamento seguir procedimentos formais perante a instituição depositária ou destinatária.
5. Não há comprovação de que o agravante tenha observado os procedimentos formais exigidos para cancelamento da autorização. O documento apresentado consiste apenas em conversa via aplicativo de mensagens, sem indicação de pedido formal ou recusa da instituição financeira.
6. Não demonstrada a adoção regular do procedimento de cancelamento, tampouco conduta ilícita da instituição financeira, não se justifica a concessão da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão de descontos em conta corrente decorrentes de débito autorizado exige demonstração da revogação formal da autorização, conforme procedimentos previstos na Resolução n. 4.790/20 do Banco Central.”

Dispositivos relevantes citados: L. n. 10.820/2003, art. 1o, § 1o; Resolução n. 4.790/20 do Banco Central, arts. 6o a 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.863.973/SP (Tema n. 1.085), Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 9.6.2021.